Tribunal: TJMT
Processo: 1048098-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048098-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ERENIL MARIA GOMES MARTINS - CPF: 405.545.621-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS DA CDA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa Selic quanto à correção monetária e juros de mora, bem como fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices próprios de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários inscritos em dívida ativa; (
ii
) verificar a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal confere autonomia legislativa aos Municípios, mas essa autonomia deve ser exercida em conformidade com normas constitucionais de hierarquia superior, notadamente a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (CF, art. 22, VI).

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que entes subnacionais não podem fixar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos adotados pela União para a cobrança de créditos tributários.

5.
A aplicação da Taxa Selic como teto para atualização de débitos tributários também encontra amparo no art. 3o da EC 113/2021, que estabelece sua incidência única em demandas contra a Fazenda Pública.

6.
A legislação municipal que adota o IPCA e juros moratórios de 1% ao mês ultrapassa os encargos fixados pela União, sendo necessária sua adequação à Taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica do STF e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.
A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico, está em consonância com o art. 85, §3o, do CPC e reflete o êxito parcial obtido pela parte executada na exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; EC 113/2021, art. 3o; CTN, art. 161, §1o; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 04.09.2024; TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos da
Execução Fiscal n.
1013270-85.2023.8.11.0002
,acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, para determinar a adequação da CDA com observância da Taxa Selic como limite dos juros de mora e da correção monetária, bem como condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão atacada violou a autonomia do Município para legislar sobre matéria tributária, prevista nos artigos 30, incisos I e III, da Constituição Federal, sustentando que a legislação local, especificamente a LC n
.
1.178/1991,
fixou de forma legítima o índice IPCA para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que deveria ser respeitado.

Afirma que a imposição da Taxa Selic como limite para atualização dos créditos fiscais municipais desconsidera o regime federativo e a competência suplementar dos Municípios, além de violar o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional e os artigos 2o e 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Defende que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.217 (RE 1.346.152/SP), no qual se discute a possibilidade de os Municípios fixarem índices de atualização monetária e juros de mora superiores aos da União, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio da segurança jurídica e pela preservação da legislação municipal até o julgamento definitivo do referido tema.

Insurge, ainda,
contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo sua inadequação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, afastando a limitação da correção monetária e juros à Taxa Selic e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios. (Id.
339212854
).

O efeito suspensivo pretendido foi
indeferido
.
(Id
340021365
)
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
agravante

ajuizou execução fiscal em face do agravado, visando ao recebimento de
crédito tributário no valor de R$
2.311,35
, representado pela Certid
ão
de Dívida Ativa n.
15151/2023
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial,
apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alegou
ser caso de extinção, com fundamento no Tema 1.184 do STF, bem como
nulidade da citação e
a ilegalidade dos índices de atualização da CDA.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização da CDA à Taxa Selic
,
além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal
e a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

(...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...).

Todavia, essa autonomia não possui caráter irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente o disposto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que confere à União a competência exclusiva para legislar acerca do sistema monetário, bem como sobre medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n
.
1.062), consolidou o entendimento de que:

O
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por sua vez, tem reiterado o entendimento de que
:

(...)
a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a
superem
(...)
.
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o tema em questão
tenha como objeto principal a legislação estadual e distrital, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser estendido aos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa e do fundamento constitucional previsto no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

A
o exercerem sua competência suplementar para dispor sobre os encargos moratórios aplicáveis aos seus créditos fiscais, os entes municipais podem fixar, por meio de lei, índices de atualização monetária e/ou taxas de juros, desde que observem os limites adotados pela União para situações análogas.

C
om o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3o, que:

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Esse dispositivo constitucional
reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o teto máximo permitido para a atualização dos créditos públicos, inclusive aqueles de natureza tributária.

No caso em análise, verific
o
que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação própria, adotou o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, o que pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC utilizada pela União.

Conforme acertadamente destacado na decisão recorrida, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que os entes federativos não possuem legitimidade para fixar índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores aos adotados pela União. Nesse contexto
:

(...)

Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC. (TJMT 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e
juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei no 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.(TJMT 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

A
alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1o, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

No que se refere
à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento.

Isso porque, a
controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com
juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não
verifico
violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Portanto
, ao determinar que a CDA que embasa a execução fiscal seja ajustada à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)
3. Embora exista competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e estabelecer índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, tal prerrogativa encontra limitação nos patamares adotados pela União para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral).

4. A Taxa SELIC, adotada pela União como índice único que engloba juros e correção monetária, representa o teto máximo a ser observado pelos demais entes federativos, em função da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

5. Entendimento que se estende aos Municípios por analogia à tese firmada pelo STF para Estados e Distrito Federal, considerando a simetria federativa e o art. 30, incisos I e III, da CF/88.
(...).
(
TJMT
1032599-55.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.3.2025).

Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
, nos termos do voto da Relatora, Ministra
Cármen
Lúcia.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Quanto
à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, também não assiste razão ao agravante
, pois,
ao reconhecer a necessidade de adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Assim
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e com os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026